Tribunal: TJMT
Processo: 1027159-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027159-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VALTRAUDI SCHMIDT - CPF: 362.751.581-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), GABRIELA GASPAROTO GOMES - CPF: 061.494.741-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NATUREZA SUBJETIVA. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL SEM POSSE DIRETA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. TRANSFERÊNCIA DA POSSE ANTERIOR À INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ELIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada para suspender os efeitos do Auto de Infração no 200432442/2020 e a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 2023216937, em ação anulatória ajuizada por proprietário rural que alegou não deter a posse do imóvel à época da infração ambiental.

II. Questão em discussão

2. Saber se: (i) a responsabilidade administrativa ambiental possui natureza objetiva ou subjetiva; (ii) se a mera titularidade dominial é suficiente para responsabilização administrativa quando comprovada a transferência da posse anterior à infração; e (iii) se a presunção de legalidade do auto de infração pode ser elidida pela prova documental da ausência de posse.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.318.051/RS), que exige demonstração de conduta, elemento subjetivo e nexo causal, distinguindo-se da responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981.

4. A documentação acostada aos autos comprova que o agravado transferiu a posse do imóvel rural aos promissários compradores em 2018, permanecendo afastado da efetiva ocupação da área, enquanto o desmatamento objeto da autuação ocorreu em 2020.

5. A ausência de posse direta na época da infração rompe o nexo causal necessário à responsabilização administrativa, uma vez que não se pode imputar conduta própria àquele que comprovadamente não exercia qualquer atividade no imóvel.

6. A responsabilidade
propter rem
tem aplicação restrita à esfera civil, não se estendendo automaticamente ao âmbito administrativo sancionador, que exige demonstração de conduta própria do infrator.

7. A presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa e foi elidida pela prova robusta da transferência da posse anterior à infração, demonstrando a verossimilhança das alegações em juízo de cognição sumária.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A responsabilidade administrativa ambiental possui natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta, elemento subjetivo e nexo causal. A mera titularidade dominial de imóvel rural, sem o exercício da posse direta na época da infração ambiental, não configura conduta própria passível de sancionamento administrativo, rompendo-se o nexo causal necessário à responsabilização."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLV; Lei no 6.938/1981, art. 3o, IV e art. 14, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.318.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 24.04.2019; TJMT, N.U 1025775-88.2023.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1027159-44.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
VALTRAUDI SCHMIDT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais que, nos autos da Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência no 1003197-56.2024.8.11.0087, ajuizada por
Valtraudi Schmidt
, deferiu a tutela antecipada para suspender os efeitos do Auto de Infração no 200432442/2020 e a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 2023216937, até julgamento final da presente ação.

O Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que, a ilegitimidade passiva do agravado não se comprova com base em contrato particular de compra e venda não registrado, o qual não tem eficácia
erga omnes
.

Argumenta que, o auto de infração goza de presunção de veracidade e legalidade, a não poder ser afastada por meras alegações e documentos unilaterais da parte autora.

Dispõe que, a responsabilidade administrativa ambiental, embora subjetiva, admite a responsabilização do proprietário quando este contribuiu ou podia contribuir para o dano, a partir do conceito de poluidor disposto no artigo 3o, IV, da Lei no 6.938/1981.

Afirma que, não há prova inequívoca da ausência de vínculo entre o autuado e o dano ambiental, a ser precipitada a concessão de tutela de urgência nesse contexto.

Requer, então, a reforma da decisão recorrida, no intuito de que a liminar seja indeferida

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo acostada aos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado no ID no 323568361, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentando que a decisão agravada foi precipitada e não observou os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência em matéria ambiental.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais que, nos autos da Ação Anulatória com pedido de Tutela de Urgência no 1003197-56.2024.8.11.0087, ajuizada por
Valtraudi Schmidt
, deferiu a tutela antecipada para suspender os efeitos do Auto de Infração no 200432442/2020 e a exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa no 2023216937, até julgamento final da presente ação.

A controvérsia se cinge à legitimidade da autuação administrativa ambiental de proprietário que alega não deter a posse do imóvel à época da infração, bem como à natureza da responsabilidade administrativa em matéria ambiental.

Pois bem.

A questão central do presente recurso reside na correta compreensão da natureza da responsabilidade administrativa em matéria ambiental, tema que o agravante confunde com o regime aplicável à responsabilidade civil por danos ambientais.

É certo que, o ordenamento jurídico estabelece tríplice responsabilização por danos ambientais: civil, administrativa e criminal. Cada esfera possui regime próprio e requisitos específicos, a não poder ser confundidos os pressupostos de uma com os da outra.

Na esfera civil, efetivamente vigora a responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, que dispensa a demonstração de culpa para fins de reparação dos danos causados ao meio ambiente. Tal regime encontra fundamento na teoria do risco integral e visa assegurar a reparação mais ampla possível dos prejuízos ambientais.

Ocorre que, na esfera administrativa, o regime é diverso. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1.318.051/RS, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, firmou entendimento no sentido de que a aplicação de penalidades administrativas ambientais não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível, e deve observar a sistemática da teoria da culpabilidade.

Confira-se o precedente:

(...) a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

(EREsp 1.318.051/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 24.4.2019, DJe 12.6.2019).

Nessa esteira, a responsabilidade administrativa ambiental exige a demonstração dos elementos clássicos da responsabilidade subjetiva: conduta (ação ou omissão), dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (dolo ou culpa).

No caso dos autos, a análise da documentação acostada aos autos originários evidencia a ruptura do nexo de causalidade entre a conduta do agravado e o dano ambiental apurado.

Conforme se verifica dos contratos particulares de compra e venda juntados aos autos (IDs 172380519, 172380522, 172380525, 172380526, 172380530 e 172380536), o agravado transferiu a posse do imóvel rural aos promissários compradores em 2018, permanecendo afastado da efetiva ocupação da área.

O desmatamento objeto da autuação ocorreu no ano de 2020, período em que o agravado comprovadamente não exercia a posse direta do imóvel, conforme demonstram os croquis e laudos de georreferenciamento apresentados.

Nesse contexto, revela-se evidente a ausência do nexo de causalidade necessário à responsabilização administrativa. Não se pode imputar a prática de infração ambiental àquele que, comprovadamente, não detinha a posse nem exercia qualquer atividade no imóvel à época dos fatos.

Ainda que o agravado mantenha a titularidade dominial do imóvel, tal circunstância, por si só, não é suficiente para configurar conduta própria passível de sancionamento administrativo, uma vez que a responsabilidade administrativa exige a demonstração de ação ou omissão voluntária do agente.

Cumpre registrar que, a responsabilidade
propter rem
, invocada pelo agravante, tem aplicação restrita à esfera civil, a não se estender automaticamente ao âmbito administrativo sancionador. A imposição de penalidades administrativas exige a demonstração de conduta própria do infrator, ainda que por omissão no dever de vigilância.

Nesse sentido, veja-se precedente desta Corte:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DECORRENTE DE MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL RURAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

[...]

A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de conduta, culpa e nexo causal. Não se admite a imputação de sanções a terceiros alheios à prática do ato infracional, conforme o princípio da intranscendência das penas (CF, art. 5o, XLV).

(N.U 1025775-88.2023.8.11.0041, TJMT, Rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025).

Ademais, embora seja correta a afirmação de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, tal presunção é relativa e pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que efetivamente ocorreu no caso dos autos através da documentação técnica apresentada.

A decisão agravada, ao analisar os documentos apresentados, verificou elementos suficientes para, em juízo de cognição sumária, demonstrar a verossimilhança das alegações do autor quanto à ausência de posse na época da infração ambiental, circunstância que afasta o nexo causal necessário à responsabilização administrativa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a manter incólume o disposto na decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025